Tribunal: TJES
Processo: 0016400-93.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016400-93.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCISCLEY PETRI SARMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016400-93.2019.8.08.0012

APELANTE:
FRANCISCLEY PETRI SARMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06).

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06).
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem à preservação do decreto condenatório, pois a versão judicial da vítima, além de firme e harmônica com aquela prestada na esfera policial, é corroborada pelo depoimento de sua genitora que presenciou os fatos
,
bem como pela confissão parcial do acusado.

2. Caso em que o acusado inventou uma falsa justificativa para se aproximar da vítima e atraí-la a sua residência. Inexistência de consentimento da ofendida. Conduta que se amolda ao crime previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016400-93.2019.8.08.0012

APELANTE:

FRANCISCLEY PETRI SARMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCISCLEY PETRI SARMENTO

em face da r. Sentença (link no Id. 4442633, pp. 105-114), proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
24-A, da Lei nº 11.340/06
, à pena de
0
3

(
três
) meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 22 de setembro de 2019, às 12 horas, o apelante descumpriu as medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua ex-companheira Valesca da Silva.

Consta dos documentos anexados aos autos que o filho da vítima foi levado pela avó paterna para a residência do pai, a fim de que ocorresse a visitação. No entanto, em dado momento, o apelante, descumprindo as medidas protetivas de afastamento da vítima, foi até a casa desta, afirmando que deveria buscar o filho, porque este passava mal e estava com muita febre. No entanto, ao encontrar a criança, Valesca constatou que o apelante havia inventado o mal-estar do filho, pois a criança dormia e não estava com febre.

Após a constatação das falácias do apelante, este iniciou agressões verbais e impediu que a vítima saísse de sua residência, passando a ameaçá-la com uma faca. A vítima somente conseguiu se desvencilhar do agressor, após intervenção de seu irmão e outros familiares.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ao pleitear a absolvição, por ausência de dolo, a defesa argumenta que o apelante não possuía a intenção de descumprir as medidas protetivas e somente foi até a residência da vítima para avisar-lhe sobre o mal-estar do filho. Além disso, sustenta que a aproximação do réu teria sido consentida pela vítima, de maneira que a conduta seria atípica.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

No presente caso, é
incontroverso
que o apelante sabia que tinha contra si uma Decisão de Medida Protetiva de Urgência, datada de 28/3/2019, por meio da qual estava proibido de manter contato com a ofendida em distância menor que 500 (quinhentos) metros (Id. 4442633, pp. 27-28).

Em juízo, a
vítima
afirmou que
“
foi surpreendida na residência de sua genitora com o acusado proferindo diversos xingamentos e dizendo que era p
a
ra ela buscar a criança, pois a criança estava “queimando de febre”, que diante de tal informação a informante saiu correndo e quando lá chegou a criança estava dormindo e sem febre”.

Relatou, ainda, que
“quando chegou na residência da sua sogra pegou a criança e percebeu que a mesma não estava
febril ocasião e
m
que
o
acusado se apossou de uma faca e disse para a informante “você vai levar a criança para o hospital” e a informante teria respondido: “levar para o hospital porque, se ela não está passando mal” e o acusado teria apontado a faca para a informante e dito que “daqui você não vai sair”
.

Como se vê, o apelante mentiu sobre o estado de saúde do filho para se aproximar da vítima, de modo que, diante de tal torpeza, não é possível sustentar que não possuía a intenção de descumprir as medidas protetivas. Não bastasse, o apelante possui um histórico de crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha e, mesmo após permanecer um tempo preso em decorrência de tais crimes, continua recalcitrante em perseguir a vítima.

Diante desse contexto, não se sustentam as teses defensivas de atipicidade da conduta, por ausência de dolo e de exclusão da ilicitude por consentimento da vítima.

De seu turno, o
acusado
,
embora negue a prática de ofensas e agressões à vítima, confessou que compareceu à residência da ofendida e que possuía o conhecimento de que não poderia se aproximar da vítima, em razão de medidas protetivas.

Após analisar os autos, não tenho dúvidas em
preservar o decreto condenatório
, pois a versão judicial da vítima, além de
firme
e
harmônica
com aquela prestada na esfera policial, é
corroborada
pelo depoimento de sua genitora que presenciou os fatos (link no Id. 4442633, p. 83)
,
bem como pela confissão parcial do acusado.

De qualquer forma, restou inconteste que o apelante procurou manter contato com a vítima, mesmo na vigência da ordem judicial de afastamento, conduta que se amolda à figura do art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

Portanto,
não procede a pretensão defensiva.

Por fim, registro que não houve insurgência contra a dosimetria da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)